Tribunal: TJMT
Processo: 1068601-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068601-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VILANHE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 730.732.962-04 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1068601-55.2023.8.11.0001

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida(s):

VILANHE NASCIMENTO DOS SANTOS

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 240617657, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil
reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Ainda, declarou inexistentes os débitos discutidos nos autos e determinou que a parte reclamada proceda a imediata exclusão das restrições por ela lançadas em nome da reclamante, assim como promova a baixa do protesto cartorário em nome dela.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) Alteração de titularidade da unidade consumidora;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

Ao final, requer a reforma da sentença singular
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora é domiciliada no sítio Santa Luzia, Estrada
Linha 04, no 237, Gleba União, zona rural, em Matupá/MT
, CEP: 78.525-000, cuja Unidade Consumidora (6/1043618-6) era de titularidade de seu marido, Sr. Genaro Alves.

Alega que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, pelo valor de
R$

480,41 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), em razão de débito originado da UC 6/3188534-6, o qual afirma desconhecer.

Sustenta que nunca teve qualquer unidade consumidora de energia em seu nome e tampouco efetuou pedido de mudança para a sua titularidade.

A demandada, em sede de contestação - (ids. 240617196/240617197/240617198/240617199/240617650/240617651/240617652/240617653) -, anexou aos autos ordem de serviço, relatório de consumo, histórico de contas, e selfie com RG da autora, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Extrai-se da ordem de serviço apresentada pela demandada (id. 240617197) que, no dia
02/03/2021,

foi solicitada a troca de titularidade da UC 1043618, em nome de Genaro Alves, para o nome da autora, com a responsabilidade de assumir os débitos pendentes
.

A demandada alega que, em decorrência da aludida alteração de titularidade, foi gerada uma nova UC sob o número 3188534-6.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Isso porque, a UC

6/3188534-6, a qual a autora afirma desconhecer, está localizada no mesmo endereço de seu domicílio (Estrada Linha 04, no 237, Gleba União, zona rural, em Matupá/MT, CEP: 78.525-000).

Registra-se, ainda, que a
selfie
e o documento pessoal da autora, apresentados pela requerida na fase de conhecimento (ids. 240617651/240617652/240617653),
não foi impugnado especificamente pela reclamante no momento processual oportuno
. Ressalta-se que o documento pessoal, é o mesmo documento apresentado pela autora na audiência de conciliação (id. 240617195).

Logo, restou comprovado que o recorrente agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024